Tribunal: TJDFT
Processo: 0723885-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO INTERNO. ESTELIONATO ELETRÔNICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de integrar associação criminosa e praticar estelionato eletrônico, visando à revogação da prisão preventiva decretada e mantida pelo juízo de origem, sob alegação de coação ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, no caso, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo a afastar alegação de constrangimento ilegal, e se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela suposta participação estável em associação criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas, com atuação em mais de um Estado brasileiro.
4. A primariedade e a residência fixa não afastam a custódia quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.
5. Inexistem alterações fáticas ou jurídicas aptas a modificar o quadro processual, permanecendo a necessidade da prisão.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar os bens jurídicos ameaçados diante da estrutura organizada e da ousadia do grupo criminoso.
7. É incabível agravo interno contra decisão monocrática que indefere liminar em habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.